Tribunal: STF
Processo: Rcl 76923
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.519.081/RJ.



    Sendo esse o contexto, reputo inadmissível a presente reclamação.



    Isso porque é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de reclamação contra ato de Minisro do Supremo Tribunal Federal (Rcl 34.367/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 2.246-AgR/GO, Ministro Eros Grau, Rcl 4.174-AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 6.196-ED/SP, Ministro Dias Toffoli; Rcl 9.945/SP, Ministro Luiz Fux):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE.



    1. A reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal é manifestamente inadmissível. Precedentes.



    2. Reclamação a que se nega seguimento. ”



     (Rcl 46.000/DF, Ministro Roberto Barroso) 



    2. Ainda que assim não fosse, as hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante no art. 988 do Código de Processo Civil, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso sob exame, o reclamante alega ofensa ao enunciado da Súmula 523 desta Suprema Corte.



    Destaco remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a súmula comum (ao contrário da Súmula Vinculante) não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória (Rcl 10.707 AgR, Ministro Celso de Mello).



    Assim, incabível, neste instrumento processual, discutir sobre suposta violação a tais enunciados. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação (art.932, VIII, do CPC c/c o art. 21, § 1°, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente